Tribunal: STF
Processo: AR 2012
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. SÃO PAULO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO (INC. II DO ART 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Relatório
    1. Em 6.11.2019, julguei procedente a ação rescisória ajuizada por Lauro Eng e outros, “para rescindir o acórdão transitado em julgado e proferir novo juízo decisório no Agravo de Instrumento n. 532.804, a ele dando provimento e, desde logo, ao recurso extraordinário, para restabelecer os termos da sentença de primeiro grau (fls. 107-111), com marco final até o advento da Lei Complementar paulista n. 1.021/2007, motivo pelo qual inaplicável à espécie o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema n. 810 da repercussão geral) quanto aos juros de mora, os quais fixo em 6% ao ano (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, redação da Medida Provisória n. 2.180-35/2001), desde a citação” (e-doc. 4).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.12.2019, os autores opõem embargos de declaração (e-doc. 8), com a alegação de obscuridade quanto à restituição aos autores do depósito prévio previsto no inc. II do art. 488 do Código de Processo Civil de 1973.
    Pedem seja determinada a restituição do depósito, pela procedência da ação rescisória.
    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No inc. II do art. 488 do Código de Processo Civil de 1973, vigente quando do ajuizamento da presente ação rescisória, dispunha-se:
    “Art. 488. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 282, devendo o autor: (...)
    II - depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível, ou improcedente”.
    Os autores cumpriram essa determinação, conforme documento às fls. 254-255, pelo que devida a restituição do depósito, nos termos do art. 494 do Código de Processo Civil de 1973: “Julgando procedente a ação, o tribunal rescindirá a sentença, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito”.
    4. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para autorizar a devolução aos autores do valor depositado a título de multa, recolhido com fundamento no inc. II do art. 488 do Código de Processo Civil de 1973 (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora